Tribunal: TJSP
Processo: 0008582-56.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo, em concurso de três agentes, em detrimento de três vítimas, cujos patrimônios não se confundem – Pleito defensivo de dois dos três corréus colimando a absolvição por insuficiência de provas – Inadmissibilidade – Res encontrada na residência dos apelantes – Circunstâncias concretas que evidenciam as autorias delitivas – Palavras das vítimas e das testemunhas de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo, em concurso de três agentes, em detrimento de três vítimas, cujos patrimônios não se confundem – Pleito defensivo de dois dos três corréus colimando a absolvição por insuficiência de provas – Inadmissibilidade – Res encontrada na residência dos apelantes – Circunstâncias concretas que evidenciam as autorias delitivas – Palavras das vítimas e das testemunhas de essencial importância para emergir as autorias delitivas – Condenações mantidas – Dosimetria penal – Fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes reduzida para 1/5 (um quinto), em virtude da quantidade de patrimônios atingidos (três) – Penas privativas de liberdade redimensionadas – Mantida a quantidade de dias-multa, em virtude do artigo 72 do CP – Apelo ministerial para alteração do regime inicial de cumprimento de pena em relação ao apenado Maicon – Possibilidade – Circunstâncias graves concretamente apuradas no delito que autorizam a imposição do regime mais severo para cumprimento de pena – Apelo ministerial provido. Apelos defensivos parcialmente providos para redimensionar tão somente as penas privativas de liberdade impostas a todos os apenados, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008582-56.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado MAICON
SOUZA OLIVEIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao apelo ministerial para alterar o regime inicial de cumprimento de
pena privativa de liberdade imposto ao apenado MAICON SOUZA OLIVEIRA para
o FECHADO. De outro lado, DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos apelos
defensivos para redimensionar as penas corporais impostas, que passam a ser de: a) 6
(seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão para o corréu
Wander Luiz Barbosa Neto; b) 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão para o corréu Maicon Souza Oliveira; c) 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 15
(quinze) dias de reclusão para o corréu Élcio Donizete Barbosa. Mantém-se, no mais,
inalteradas as demais disposições da sentença. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008582-56.2018.8.26.0196 -Voto no 1.726
2
Apelação Criminal: 0008582-56.2018.8.26.0196
Apelante(s): Wander Luiz Barbosa Neto, Maicon Souza Oliveira, Élcio Donizete
Barbosa e o Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo e Maicon Souza Oliveira
Comarca: Franca
Juiz(a): Rodrigo Miguel Ferrari
Voto no 1.726
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo, em concurso de três agentes,
em detrimento de três vítimas, cujos patrimônios não se
confundem Pleito defensivo de dois dos três corréus colimando a
absolvição por insuficiência de provas Inadmissibilidade Res
encontrada na residência dos apelantes Circunstâncias concretas
que evidenciam as autorias delitivas Palavras das vítimas e das
testemunhas de essencial importância para emergir as autorias
delitivas Condenações mantidas Dosimetria penal Fração de
aumento decorrente do concurso formal de crimes reduzida para
1/5 (um quinto), em virtude da quantidade de patrimônios
atingidos (três) Penas privativas de liberdade redimensionadas
Mantida a quantidade de dias-multa, em virtude do artigo 72 do
CP
Apelo ministerial para alteração do regime inicial de
cumprimento de pena em relação ao apenado Maicon

Possibilidade Circunstâncias graves concretamente apuradas no
delito que autorizam a imposição do regime mais severo para
cumprimento de pena
Apelo ministerial provido. Apelos
defensivos parcialmente providos para redimensionar tão somente
as penas privativas de liberdade impostas a todos os apenados,
mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.
Vistos.
Ao relatório de fls. 484/494, acrescento a r. sentença ter
julgado parcialmente procedente o pedido acusatório para condenar: a) Wander Luiz
Barbosa Neto, como incurso no delito previsto no artigo 157, §2o, inciso II, c.c. artigo 61,
inciso II, alínea 'h', na forma do artigo 29 e artigo 70, por três vezes, todos do Código
Penal, à pena privativa de liberdade de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, ao valor unitário mínimo, vedado o apelo em
liberdade; b) MAICON SOUZA OLIVEIRA, como incurso no delito previsto no artigo
157, §2o, inciso II, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “h”, na forma do artigo 29 e artigo 70,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008582-56.2018.8.26.0196 -Voto no 1.726
3
por três vezes, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 7 anos, 9 meses e
10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 17 dias-multa, no
valor unitário mínimo, autorizado o apelo em liberdade; c) ÉLCIO DONIZETE
BARBOSA, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 157, §2o,
inciso II, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “h”, na forma do artigo 29 e artigo 70, por três
vezes, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 9 anos e 26 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário
mínimo, autorizado o apelo em liberdade.
Isso porque no dia 12 de abril de 2018, no horário e local
mencionados na denúncia, os sentenciados, agindo em conluio e unidade de propósitos
entre si, teriam subtraído, para eles, diversos produtos alimentícios, cinco telefones
celulares de marcas diversas, dois aparelhos de televisão da marca “LG”, utensílios
domésticos e o veículo Peugeot 206 de placas DFY-6438, avaliados integralmente em R$
20.926,00, cf. auto de avaliação de fls. 74/77, além da importância de R$ 500,00 em
espécie, mediante grave ameaça contra o idoso Joaquim Oliveira Lima, Jéssica Marinho
Oliveira e Ivonete Marinho Oliveira.
Segundo narrado na denúncia, os acusados, aproveitando-se
da falta de vigilância da propriedade rural e previamente acordados em praticar o delito
patrimonial, dirigiram-se ao palco dos fatos. Élcio teria auxiliado Maicon e Wander,
levando-os até a propriedade rural para a execução do delito, utilizando-se de seu veículo
Gm/Corsa de cor vermelha. Dando início a execução do delito, Maicon e Wander se
apossaram de facões existentes no local e, mediante arrombamento da porta da cozinha,
adentraram à casa. Em seguida, Maicon e Wender anunciaram o roubo e, com a exibição
dos facões, teriam exigido que os ofendidos adentrassem no banheiro, onde foram
trancados. Os roubadores subtraíram diversos produtos alimentícios, telefones celulares e
utensílios domésticos, colocando-os no interior do veículo Peugeot 206 supracitado,
pertencente às vítimas, com o qual se evadiram. No dia seguinte, a vítima Jéssica
conseguiu rastrear um dos aparelhos celulares, repassando tal informação à Polícia Militar.
Ao chegarem na residência citada na denúncia, os policiais militares surpreenderam
Maicon e Wander na posse do referido aparelho celular e de outros diversos objetos
subtraídos das vítimas, além de porções de drogas, sendo eles presos em flagrante delito
(fls. 43/44). No mesmo dia, a Polícia civil recebeu informes de que Élcio também estaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008582-56.2018.8.26.0196 -Voto no 1.726
4
envolvido no crime e, em vistoria em sua residência, foram localizados outros objetos
subtraídos dos ofendidos (fls. 15/18). Ainda nos termos da denúncia, a vítima Joaquim
teria reconhecido, sem sombra de dúvidas, Wander como sendo um dos roubadores, bem
como Maicon como sendo bem semelhante ao outro assaltante. Joaquim reconheceu, ainda,
os objetos apreendidos nas residências vistoriadas. Poucos dias depois, o veículo
pertencente às vítimas foi localizado.
Insurge-se o Ministério Público do estado de São Paulo
pleiteando a reforma de decisão para fixação do regime inicial fechado também para o
corréu Maicon.
De outro lado, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
representando os corréus Wander e Maicon interpôs recurso de apelação (fls. 567/577).
Pretende a absolvição por insuficiência probatória para o recorrente Maicon, uma vez que
Joaquim, a única vítima que visualizou os assaltantes, reconheceu apenas os demais, em
ambas as oportunidades em que foi ouvida. Subsidiariamente, busca o reconhecimento de
crime único em detrimento do concurso formal de crimes, a fixação da pena-base no
mínimo legal e regime prisional menos gravoso, bem como a redução do aumento de pena
pelo concurso formal para 1/5. E, por último, pleiteia o reconhecimento da menoridade
relativa e o afastamento da reincidência para o corréu Wander.
Por fim, a Defesa de Élcio, por meio de recurso de apelação
(fls. 578/594), pugna pela sua absolvição, por insuficiência probatória. Diz que os autores
do delito foram Wander (réu confesso) e Maicon, mas não ele. Argumenta que a vítima
teria afirmado que eram apenas dois autores. Acrescenta que os objetos subtraídos,
descritos às fls. 19/22, não foram encontrados na residência de Élcio. Infere que a
participação de parentes da vítima nas investigações criminais, seja como policial militar,
seja como policial civil, é relevante para caracterizar incongruências nas provas.
Contrarrazões de apelação as fls. 600/632 (Ministério Público
do Estado de São Paulo) e fls. 561/566 (Defesa de Maicon).
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 642/651 opinando
pelo provimento do recurso ministerial e pelo não provimento dos recursos defensivos.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008582-56.2018.8.26.0196 -Voto no 1.726
5
Embora destacado o empenho das z. Defesas, tem-se que a
solução absolutória buscada é impraticável, seja para Élcio, seja para Maicon, na medida
em que o acervo probatório reunido nos autos não permite dúvidas sobre as materialidades
e as autorias delitivas do crime de roubo imputado aos condenados.
Com efeito, as palavras das vítimas e as das testemunhas, seja
policial civil ou militar, colhidas em mais de uma oportunidade, evidentemente merecem
crédito, não só para emergir a autoria delitiva, como também para descrever toda a
dinâmica delitiva, não sendo preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos
doutrinadores, quanto à validade das palavras das vítimas nos crimes patrimoniais,
mormente quando, como no caso em tela, inexiste motivo para infundada incriminação a
inocentes. De fato, não se entrevê nenhuma intenção deliberada, por parte das vítimas e das
testemunhas de acusar os sentenciados leviana e injustamente, de sorte que suas
declarações servem como fonte segura de prova.
A vítima Joaquim Oliveira Lima, em fase de inquérito,
reconheceu pessoalmente, sem sombra de dúvidas, o acusado Wander Luiz Barbosa Neto,
como sendo a pessoa que primeiro entrou em sua casa, como se vê as fls. 48/49. Na mesma
ocasião, acrescentou que o outro autor que estava na cena do crime possui características
físicas muito semelhantes àquelas da pessoa de Maicon, ora apelante.
Posteriormente, desta vez sob o crivo do contraditório, narrou
os fatos conforme descrito na denúncia. Disse que estava dormindo em sua residência com
sua esposa e no quarto ao lado estava sua filha, quando ouviu barulhos no quintal e foi
verificar o que estava ocorrendo. Deparou-se com dois indivíduos armados com facões, os
quais os renderam, inclusive puxando sua filha pelos cabelos, deixando todos em um
quarto. Informou que um dos criminosos os vigiavam enquanto o outro se apoderava dos
bens.
Na mesma ocasião, Jéssica declarou os fatos no mesmo
sentido. Acrescentou que, após os roubadores fugirem com o carro da família e os diversos
bens dali subtraídos, ela e seus pais permaneceram trancados até a manhã seguinte,
conforme exigência dos roubadores. Por fim, disse ter conseguido rastrear um dos celulares
subtraídos, o que possibilitou que os policiais encontrassem diversos bens na casa de um
dos réus.
A vítima Ivonete, mãe de Jéssica, declarou que no dia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008582-56.2018.8.26.0196 -Voto no 1.726
6
fatos não percebeu o assalto pois estava sob o efeito de remédio controlado para dormir. Só
soube no dia seguinte do ocorrido.
Munidos
da
informação
repassada
por
Jéssica,
os
investigadores da polícia civil Regis Ricardo S. dos Santos e Daniel Silva se dirigiram ao
local indicado pelo rastreador de um dos celulares roubados, conforme declarado por eles
em Juízo. Disseram que, ao chegar no endereço diligenciado, se depararam com Maicon e
Wander manuseando entorpecentes. Encontraram também o aparelho celular de posse de
Maicon, juntamente com outros objetos sendo utilizados por ele. Confirmaram que
Joaquim reconheceu o réu Wander, além de dizer que Maicon se parecia muito com o outro
assaltante. Por último, consignaram que receberam informações de que o réu Élcio estaria
envolvido no roubo, cuja função era transportar os demais réus até o local do crime, em um
veículo de sua propriedade. Ao chegarem na residência de Élcio, localizaram o veículo
mencionado, assim como vários produtos alimentícios e uma televisão que estava
instalada, objetos esses que foram reconhecidos pelas vítimas.
De fato, não há dúvida que os bens encontrados na residência
de Élcio foram reconhecidos pela vítima Joaquim, como se vê no auto de reconhecimento
de objeto de fls. 31/33. Diferentemente do que sustenta a Defesa, não foram reconhecidos
apenas gêneros alimentícios, não distinguíveis entre si, mas também televisor, ferro de
passar roupa, espelho, aparelhos celulares, dentre outros.
Tampouco vinga a tese de que a polícia tenha mentido sobre
o encontro dos objetos na residência de Élcio, até porque Wander, réu confesso, disse em
Juízo que deixou diversos dos pertences subtraídos na casa de seu tio Élcio.
É evidente que Élcio não foi reconhecido pelas vítimas
porque sua função era a de conduzir os demais corréus em seu veículo até o palco do
crime, ficando à espreita para a pronta fuga. Aliás, convém registrar as lúcidas palavras do
magistrado sentenciante acerca do ocorrido: “as informações obtidas pelos agentes
públicos de que ele havia levado os outros acusados até a residência das vítimas, na data
dos fatos, em seu automóvel, foram confirmadas. O mesmo modelo de veículo foi
encontrado em sua casa, exatamente como informado, além de o terem surpreendido
fazendo uso dos demais bens subtraídos, objetos reconhecidos pela vítima” (fls. 488).
Portanto, as palavras dos policiais civis, de qualquer modo,
associada aos demais elementos probatórios, exsurgem, com segurança, as autorias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008582-56.2018.8.26.0196 -Voto no 1.726
7
delitivas, em desfavor dos recorrentes.
Não há razão alguma para desmerecer a palavra de policial
que, agindo em nome do Estado, não teria motivo algum para incriminar inocentes por
condutas graves. No mais, a prova constituída por depoimento de policiais tem valor
probante de suma relevância, até que seja demonstrado o contrário, não bastando simples
alegação de parcialidade, até porque, como agentes de segurança, têm o dever de falar a
verdade.
No que atine ao réu Maicon, sua negativa de autoria
sustentada em Juízo não convence. Aliás, alguns de outros bens surrupiados também foram
encontrados em sua residência. Também não é crível que o aparelho celular que estava
manuseando no momento da abordagem policial tenha sido adquirido de Wander, sem
saber a origem espúria.
Destarte, suficientemente provadas a materialidade e as
autorias resultantes da ação descrita na denúncia, cuja tipicidade - sob os aspectos formal e
material -, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem
qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente Magistrado sentenciante,
cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui adotadas, em consonância
com a norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de
Justiça.
Passo a dosagem das penas, as quais, de antemão, merecem
alguns reparos.
Quanto ao réu WANDER, o juiz sentenciante fixou a pena-
base no mínimo legal. Na segunda fase, ao contrário do que sustenta a Defesa, se faz
presente a agravante da reincidência, por força da condenação de no
0000356-58.2016.8.26.0608, cujo trânsito em julgado ocorreu em 05/04/2017, conforme
consulta ao sítio do E. Tribunal de Justiça. Também acertado o reconhecimento da
agravante da senilidade da vítima Joaquim, pessoa maior de 60 anos à época do crime, com
fulcro no artigo 61, inciso I, e II, alínea 'h', do Código Penal. Contudo, também presente a
atenuante da confissão espontânea do acusado, motivo pelo qual o juiz decidiu manter
inalterada as reprimendas nesta etapa intermediária da dosimetria. Ainda que se reconheça
a menoridade relativa do acusado nesta fase da dosimetria, por força da Súmula 231 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008582-56.2018.8.26.0196 -Voto no 1.726
8
Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em redução aquém do mínimo legal.
Na terceira fase, em atenção à incidência da causa de
aumento do concurso de pessoas, mantém-se a majoração no patamar mínimo de 1/3, para
elevar as sanções ao montante de 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa.
Por último, acertada a decisão de reconhecer o concurso
formal de infrações, uma vez que foram atingidos patrimônios de três vítimas distintas,
cujos patrimônios não se confundem, ainda que sejam da mesma família. Veja-se que
foram subtraídos diversos bens pessoais, tal como aparelhos celulares. Acerca do assunto,
colaciona-se a seguinte jurisprudência:
Ocorre concurso formal quando o agente, mediante uma só
ação, pratica crimes de roubo contra vítimas diferentes,
ainda que da mesma família, eis que caracterizada a
violação a patrimônios distintos (STJ, 5a Turma. HC
207.543/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 17/04/2012.
Em observância à jurisprudência emanada do Superior
Tribunal de Justiça1, o critério para a definição da fração de aumento decorrente
do concurso formal próprio tem por base o número de infrações penais cometidas. No caso
concreto, por se tratar de três crimes em concurso formal, deve recair sobre a pena daquele
mais grave (decorrente daquele praticado contra a vítima idosa), a fração de 1/5 (um
quinto), tal como pleiteado pela Defesa, em detrimento da fração de 1⁄4 (um quarto), eleita
pelo magistrado.
Assim, a pena privativa de liberdade totaliza 6 anos, 4 meses
e 24 dias de reclusão. Por outro lado, não passa desapercebido que a pena pecuniária foi
fixada ao arrepio do disposto no artigo 72 do Código Penal, segundo o qual “No concurso
de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente”. Em razão disso, como
não houve recurso ministerial nesse sentido, a pena de multa não sofrerá variação, ou seja,
permanecerá tal como fixada pelo magistrado, na quantidade de 16 dias-multa.
O regime inicial também se mantém o fechado, considerando
as gravosas circunstâncias em concreto do delito, além da reincidência do apenado, tudo a
1 AgRg no REsp 1726317/TO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008582-56.2018.8.26.0196 -Voto no 1.726
9
indicar mesmo a imposição do regime mais severo para cumprimento de pena.
Quanto ao réu Maicon Souza Oliveira, o magistrado de piso
fixou a basilar no mínimo legal. Pela agravante de ter sido o crime cometido contra pessoa
idosa, agravou a pena em 1/6, alcançando o montante de 4 anos e 8 meses de reclusão,
além de 11 dias-multa. Em atenção à causa de aumento referente ao concurso de pessoas,
elevou a reprimenda em 1/3 (um terço), alcançando o patamar de 6 anos, 2 meses e 20 dias
de reclusão, além de 14 dias-multa.
Em razão do concurso formal de delitos, ajusta-se a fração de
aumento para 1/5 (um quinto), tal como realizado para seu comparsa, em virtude da
quantidade de roubos perpetrados, para totalizar uma pena corporal de 7 anos, 5 meses e
18 dias de reclusão. Mantém-se a pena de multa inalterada, ou seja, em 17 dias-multa, já
que obedece a critérios distintos (artigo 72 do CP).
O regime inicial de cumprimento de pena, em que pese o
entendimento adotado pelo Juízo a quo, deve ser retificado para o fechado, tal como
pleiteado pelo promotor de justiça oficiante. Veja-se que o delito assume especial
gravidade em concreto quando direcionado contra asilo inviolável de vítima idosa, que se
encontrava dormindo com seus familiares. Também vale dizer que a vítima Jéssica
mencionou que eles permaneceram trancados até a manhã seguinte, conforme exigência
dos roubadores, a evidenciar maior gravidade do delito. Por último, Joaquim disse em
Juízo que um dos roubadores puxou sua filha Jéssica pelos cabelos, revelando, assim,
violência desnecessária e desproporcional para consumação do delito. Assim, há elementos
mais que suficientes para impor o regime inicial fechado para cumprimento de pena
também para o apenado Maicon.
Quanto ao réu Élcio, o juiz sentenciante fixou,
acertadamente, a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, em razão do mau antecedente
por ele ostentado (fls. 140/152). Na segunda fase, pela agravante da senilidade da vítima,
exasperou outros 1/6, o que deve ser mantido. Na terceira fase, incidiu a causa de aumento
de pena referente ao concurso de pessoas, no patamar de 1/3, que resultou na reprimenda
de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 16 dias-multa.
Em razão do concurso formal de infrações, exaspera-se a
pena privativa de liberdade na fração de 1/5 (um quinto) em detrimento daquela eleita pelo
magistrado, para atingir o montante de 8 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão. Mantém-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008582-56.2018.8.26.0196 -Voto no 1.726
10
a pena de multa inalterada, ou seja, em 20 dias-multa, conforme já fundamentado
anteriormente.
Pelos motivos já expostos para os demais, o regime inicial
deve permanecer o fechado.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo ministerial
para alterar o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade imposto ao
apenado MAICON SOUZA OLIVEIRA para o FECHADO. De outro lado, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO aos apelos defensivos para redimensionar as penas corporais
impostas, que passam a ser de: a) 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão para o corréu Wander Luiz Barbosa Neto; b) 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão para o corréu Maicon Souza Oliveira; c) 8 (oito) anos, 8 (oito)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão para o corréu Élcio Donizete Barbosa. Mantém-se, no
mais, inalteradas as demais disposições da sentença.
XISTO RANGEL
RELATOR